Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-70.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), P. G. DE AGUIAR - ME - CNPJ: 09.362.189/0002-18 (AGRAVADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), ORGAFISCO ACI (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELEI APARECIDA BRALESI - CPF: 030.766.931-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – REATIVAÇÃO DO PERFIL NA REDE SOCIAL, CONFORME SLOGAM DA EMPRESA AGRAVADA NA INICIAL – FACEBOOK –
ALEGAÇÃO UNILATERAL SOBRE
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS, DIRETRIZES E USO DA PLATAFORMA
– PREJUÍZO À ATIVIDADE EXERCIDA
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos moldes do artigo
294
,
parágrafo único
, do
CPC
, a
tutela
provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter
incidental
, solicitada por petição durante a tramitação do processo, como no caso dos autos.

Correta a decisão que determinou o restabelecimento do perfil do usuário do
Facebook
, conforme slogan da empresa na inicial,
em virtude de eventual descumprimento com os termos de uso, que foram unilateralmente ajustados pela plataforma social, no qual não poderia ter sido excluído da rede social de maneira sumária, sem oportunizar defesa
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001375-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA:

P. G. DE AGUIAR – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Walter Tomaz da Costa
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1012819-60.2019.8.11.0015, que deferiu pedido incidental de tutela de urgência vindicada por
P. G. DE AGUIAR – ME
, para
“determinar

que a parte requerida promova a devolução do perfil da requerente (página do facebook)

conforme slogan da empresa indicada na inicial em n.º 24820294, podendo ser visualizada pelo

link acima mencionado, em 05 dias, sob pena de incidência de astreintes”
(sic 116666998).

Em suas razões recursais, a agravante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste instrumento, alega, em síntese, que a tutela provisória deferida em favor ao recorrido se mostra inadequada, uma vez que o Magistrado singular impôs
“tal

obrigação está em desacordo aos termos do serviço do Facebook, em razão de todo o já

esclarecido ao longo da demanda de que perfis no Serviço Facebook devem representar pessoas

físicas e, em sendo a parte agravada uma empresa, o perfil deve ser convertido em página,

conforme será a seguir demonstrado”
(sic).

Destaca, quanto ao tópico, que
“contas na modalidade “perfil no Serviço

Facebook devem, obrigatoriamente, representar uma conta pessoal – de modo, que

eventualmente o provedor do Facebook pode avaliar se o perfil tem indícios de ser verdadeiro ou

falso”
(sic), e complementa que
“caso o agravado queira possuir uma conta para representar a

sua empresa, que é o caso dos autos, basta que seja criada uma página para tal funcionalidade”
, sendo certo que
“as contas na modalidade “páginas”, diversamente dos perfis, são destinadas

aos “artistas, figuras públicas, empresas, marcas, organizações e organizações sem fins

lucrativos”
(sic).

Diante disso, esclarece que
“o Provedor de Aplicações do Serviço Facebook

constatou que o agravado não observou tais diretrizes ao utilizar o perfil sustentado pela URL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011385824011, sem que este represente uma

pessoa real, a fim de representar a sua empresa, de modo que foi necessária a alteração do

nome do referido usuário, para que fosse mantida a conta na modalidade de perfil”
(sic).

Acrescenta que
“tais regras foram aceitas pelo agravado no momento em

que criou do cadastro e os Termos de Serviço e Padrões da Comunidade trazem as regras que

visam preservar o ambiente seguro na utilização do serviço Facebook e a elas estão sujeitos

todos os usuários do serviço que, ao criar sua página, tomam ciência e concordam com o teor

dos documentos”
(sic).

Ressalta
“que um perfil pode ser desativado quando há a utilização de um

nome falso, que pode ser compreendido como nome de um negócio, empresa, pessoa jurídica

que não represente uma pessoa real, como deve ocorrer em relação aos perfis”
, sendo tal medida de prévio conhecimento de todos os usuários da plataforma.

Afirma, ao fim, que
“no que concerne ao pedido do agravado para que o

Facebook Brasil altere o nome de seu perfil, cumpre ressaltar que (i) trata-se de inovação do

pedido, com a qual o Facebook Brasil não anuiu e, (ii) trata-se de providência que não pode ser

deferida, visto que os perfis não podem representar uma empresa, conforme pormenorizado ao

longo da demanda”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 14/02/2022, conforme Id 117957970.

Contraminuta ofertada no Id
121003977, pelo desprovido deste instrumento.

Preparo recursal recolhido no Id
116769459.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que deferiu o pedido incidental de tutela de urgência
, para
“determinar

que a parte requerida promova a devolução do perfil da requerente (página do facebook)

conforme slogan da empresa indicada na inicial em nº 24820294, podendo ser visualizada pelo

link acima mencionado, em 05 dias, sob pena de incidência de astreintes”
(sic).

Pois bem.
Na origem, apura-se que a parte autora, ora agravada, alegou que a
requerida
Roselei Aparecida Bralesi
era sua funcionária até o dia 21/12/2018, a qual possuía total acesso ao perfil da empresa na rede social “facebook”.

Relatou que na data de 23/09/2019 foi surpreendida quando acessou seu perfil na rede social, com a informação de que
“sua senha havia sido alterada em 20/09/2019”
(sic).

Informou ter tentando recuperar a senha pela plataforma social, sendo avisada de que seria enviado um código para recuperação do acesso no endereço eletrônico ou para o número de telefone da ex-funcionária.

Salientou que o perfil da empresa na rede social é utilizado para veicular material publicitário, a divulgar os imóveis disponíveis para locação/venda, bem como negociar com seus clientes, cuja conta possui diversas informações pessoais desses clientes, o que pode vir a ser utilizada de forma indevida pela ex-funcionária.

Desse modo, em sede de tutela antecipada de urgência, pugnou pela devolução/posse do perfil da empresa, retornando o e-mail da conta originária.

Em decisão de Id
116666996 dos autos de origem, a tutela
de urgência foi deferida nos termos da exordial, sob pena de
multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por meio da petição acostada no Id 26456272 dos autos de origem, a ora agravante informou o cumprimento da liminar.

Ato contínuo, em pretensão incidental de tutela de urgência, aviada pela autora, aqui agravada, esta informou que no seu perfil consta o nome do proprietário, tendo sido retirado o nome da empresa, de modo que pleiteou a devolução do acesso ao perfil em sua página registrada no
facebook
, conforme indicada na inicial, ocasião em que o pleito foi deferido pelo togado singular, no qual insurge-se a agravante neste presente instrumento.

Pois bem.
O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

Como sabido, os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3º da Lei nº. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7º, XI e XII, da Lei nº. 12.965/2014).

In casu
, apesar de a ora recorrente justificar que tal medida – devolução da página em nome exclusivo do sócio proprietário – se fez pertinente em virtude de eventual descumprimento com os termos de uso, que diga-se de passagem, foram unilateralmente ajustados pela plataforma social, fato é que o Facebook não poderia ter excluído o nome da empresa autora da rede social de maneira sumária, sem apresentar as possibilidades de defesa

ao usuário.

Muito embora não seja abusiva a existência de termos de uso (algo que inclusive existe em qualquer relação contratual, prevendo direito e deveres dos usuários), é

perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos (ou termos de uso) celebrados entre os usuários e a empresa Facebook.

Nesse sentido, consta no artigo 7º, inciso XIII do Marco Civil da Internet sobre a
“aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet”
.

Assim, a exclusão sumária de conteúdo na rede social, além de implicar em uma censura privada descontrolada, trata-se de uma conduta abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV e § 1º inciso I do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a averiguação quanto à ocorrência de violação aos termos e políticas da plataforma demanda maior dilação probatória, a ser realizada no transcorrer da instrução processual, oportunidade em que serão disponibilizados maiores elementos de convicção para o juízo.

Por fim, o perigo de dano é, por sua vez, evidente, tendo em vista a impossibilidade de a agravada realizar a sua finalidade econômica, posto que atua no ramo imobiliário e necessita da pronta disponibilidade das contas e demais serviços ofertados pela rede social.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido.

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA –
BLOQUEIO DE PÁGINA, NA REDE SOCIAL – FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE

PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE

DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CONTA – PARTE

RÉ\AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO,

NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – BLOQUEIO DA CONTA INDEVIDO –

PARTE AUTORA QUE UTILIZAVA A CONTA NO INSTAGRAM PARA ATIVIDADES

LABORAIS – DECISÃO MANTIDA
”
(TJ-MT 10056847120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022